Tribunal: TJDFT
Processo: 0715169-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715169-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VALTER CESAR DUTRA E SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716011-58.2018.8.07.0003. Ocorre que a parte agravante não informa claramente de qual decisão está recorrendo, uma vez que no bojo do Agravo de Instrumento interposto, faz referência a uma determinada decisão, porém não instrui o processo com todos os documentos previstos no art. 1.017, I, do Código de Processo Civil. A despeito da previsão contida no § 5o do artigo 1.017 do CPC, persiste ao agravante o dever de instrução do recurso, uma vez que o recurso é “processado fora dos autos da causa onde se deu a decisão impugnada” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1043). Imaginar o contrário é transferir ao Tribunal a obrigação de buscar no Juízo singular documentos imprescindíveis à análise dos aspectos formais e à compreensão da controvérsia, desnaturando a própria via do instrumento. Em acréscimo, imputar esse encargo ao Poder Judiciário afronta o princípio da inércia da jurisdição, que expande seus efeitos no plano recursal no que toca à formação do agravo. Assim, o dispositivo legal utilizado deve ser interpretado à luz da teoria geral do processo e dos princípios da legislação processual civil. Nesse contexto, verifica-se a necessidade da parte agravante especificar de qual decisão está recorrendo, bem como colacionar a respectiva certidão de publicação, para, deste modo, se aferir a tempestividade do recurso interposto. Assim, para melhor entendimento da controvérsia, reputo necessária a devida especificação de tais documentos nos autos do Agravo de Instrumento interposto. Concedo, pois, à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para atender a presente determinação, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2020 18:44:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador